Tribunal: TJES
Processo: 5003063-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perda da Propriedade; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003063-81.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA
APELADO: ARIVAGNE MARQUES MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE USUCAPIÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Carlos Teixeira contra sentença proferida em ação de embargos de terceiro, ajuizada por Arivagne Marques Moreira, Jalaine Antunes Costa Moreira e Djalma Baiense Moreira, tendente a afastar a constrição judicial sobre imóvel reconhecido como da própria propriedade em sentença de usucapião.

A sentença apelada confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, cancelando definitivamente a constrição. O apelante sustenta a nulidade da sentença de usucapião por ausência de citação, a inadequação do julgamento antecipado, divergência quanto à localização do imóvel, posse mais antiga e contínua em seu favor, gravame de indisponibilidade sobre a área e pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro constituem meio processual idôneo para impugnar sentença de usucapião supostamente nula por ausência de citação; (ii) determinar se subsistem elementos que autorizem a reforma da sentença, diante das alegações do apelante quanto à posse, perícia e assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a via adequada para impugnar sentença de usucapião por vício insanável, como ausência de citação, é a ação de querela nullitatis insanabilis, e não os embargos de terceiro, sob pena de relativização indevida da coisa julgada.

4)
A alegação de que o apelante não fora citado no processo de usucapião deve ser veiculada em ação própria, não sendo os embargos de terceiro instrumento processual adequado para desconstituir sentença transitada em julgado.

5)
A prova pericial produzida na ação reivindicatória não confirma a alegação de que os apelados ocupam imóvel distinto daquele usucapido, sendo considerada inconclusiva e omissa pelo próprio juízo da causa originária.

6)
O apelante não demonstrou alteração na condição econômica dos apelados capaz de justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de sentença de usucapião por ausência de citação de proprietário registral deve ser arguida por meio de ação autônoma de querela nullitatis, e não nos embargos de terceiro.

2. A mera alegação de vício na citação não autoriza, por si só, o cancelamento de sentença de usucapião transitada em julgado.

3. A prova pericial considerada inconclusiva não afasta a validade do título judicial de propriedade dos embargantes.

4. A revogação da gratuidade da justiça depende de prova efetiva da modificação da situação de hipossuficiência da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 967, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1902133/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.04.2024, DJe 18.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.

Segundo se depreende, a demanda originária se trata de embargos de terceiro opostos por
Arivagne Marques Moreira, Jalaine Antunes Costa Moreira e Djalma Baiense Moreira
contra
José Carlos Teixeira
.

Os embargantes, aqui apelados, buscavam resguardar a posse e propriedade de imóvel que lhes fora transmitido por meio de sentença de usucapião, mas que sofreu constrição judicial em ação reivindicatória movida pelo apelante.

O cerne da defesa e do recurso do apelante é a alegação de nulidade da referida sentença de usucapião, sob o argumento de que ele, como suposto proprietário registral, não fora citado, bem como a tese de que os apelados se apossaram de área diversa daquela que fora usucapida.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão dos embargantes/apelados, sob o fundamento de que eles comprovaram a posse e a propriedade do bem por meio de sentença de usucapião e registro imobiliário, e o apelante, a quem incumbia o ônus da prova, não conseguiu comprovar, com laudo pericial inconclusivo, a ilegitimidade do título.

O juízo de piso ainda rechaçou a alegação de nulidade da sentença de usucapião, afirmando que os embargos de terceiro não são a via processual adequada para esse fim.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a sentença de primeiro grau deve ser mantida ou reformada, especialmente em face da alegação do apelante de que a sentença de usucapião, que ampara a pretensão dos apelados, é nula e de que os embargos de terceiro seriam o meio processual idôneo para se discutir tal questão.

Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a ação de
querela nullitatis insanabilis
constitui a via processual adequada para se pleitear a anulação de sentença transitada em julgado quando o vício que a macula for de caráter insanável, como a ausência de citação de uma das partes que seria indispensável no processo, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL . AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL PELA RECORRIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS . NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO . APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 967, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A controvérsia posta nos autos consiste em saber (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a ora recorrida não observou o princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelação interposta na origem; (iii) se há legitimidade da ora recorrida para ajuizar a ação declaratória de nulidade de sentença, mesmo não tendo participado do respectivo processo; e (iv) se a questão da nulidade da citação já está preclusa. 2. Todas as questões suscitadas pela recorrente na origem foram expressamente analisadas e refutadas pelo Tribunal Estadual, inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1 .022 do CPC/2015.3. Do cotejo entre os fundamentos da sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, com as razões de apelação interposta pela ora recorrida, verifica-se a observância do princípio da dialeticidade recursal, pois a fundamentação exarada no respectivo decisum foi expressamente refutada no apelo. Por essas razões, afasta-se a apontada violação aos arts . 1.002, 1.008 e 1.013 do CPC/2015 .4. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade.5 . Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra, nos termos do que dispõem os arts. 966 e 975 do CPC/2015.6. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos .Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica.
Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade, logo não pode ser alcançado pela limitação temporal imposta àqueles vícios passíveis de serem impugnados por meio da ação rescisória.
7. Dessa forma, sendo a nulidade da citação um vício transrescisório, incapaz, portanto, de ser sanado, não há que se falar em ocorrência de preclusão na hipótese, afastando-se, assim, a apontada violação ao art . 278 do CPC/2015.8. Considerando a semelhança entre a ação rescisória e a querela nullitatis, bem como a ausência de previsão legal desta, as regras concernentes à legitimidade para o ajuizamento da rescisória devem ser aplicadas, por analogia, à ação declaratória de nulidade. Logo, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado para propor a querela nullitatis, a teor do disposto no inciso II do art . 967 do CPC/2015, sempre que houver algum vício insanável na sentença transitada em julgado.9. Na hipótese, a ora recorrida, conquanto não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança, em que se busca a nulidade da citação, possui legitimidade para ajuizar a ação declaratória subjacente, por se tratar de terceira juridicamente interessada. Com efeito, o êxito na referida ação de cobrança acabou resultando no ajuizamento posterior de ação reivindicatória pela ora recorrente contra ela, em que se pleiteou a desocupação do imóvel, objeto de hipoteca pelos fiadores na primeira demanda, no qual havia fixado a sua residência .10. Desse modo, não há violação ao art. 18 do CPC/2015, pois o pleito da recorrida na querela nullitatis - de nulidade da citação na aludida ação de cobrança - está autorizado pelo ordenamento jurídico - art. 967, inciso II, do CPC/2015 -, dada a sua nítida condição de terceira juridicamente interessada .11. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1902133 RO 2020/0277040-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No caso, observa-se que o apelante,
José Carlos Teixeira
, insurge-se contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro, valendo-se das razões de que a sentença de usucapião dos apelados seria nula, o que esvaziaria a sua pretensão recursal.

De fato, a documentação apresentada pelo próprio apelante demonstra a existência de processo de usucapião no qual ele não fora citado como proprietário registral, sendo indicado Ruy Facini, de quem os apelados alegadamente adquiriram o bem.

No entanto, a via processual eleita para a discussão da nulidade, os embargos de terceiro, não é a adequada para desconstituir sentença transitada em julgado.

Conquanto se reconheça a gravidade da ausência de citação, tal matéria deve ser enfrentada em ação própria, como a
querela nullitatis
, a fim de evitar a criação de perigoso precedente de relativização da coisa julgada.

Ademais, no que tange à prova pericial na ação reivindicatória, a própria decisão do juízo de origem naquela demanda a considerou inconclusiva e omissa, a ponto de ser necessária sua complementação.

Por fim, a alegação de revogação da assistência judiciária gratuita também não se sustenta, pois o apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alteração da condição de hipossuficiência dos apelados.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Presencial de 02.12.2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.